Tribunal: STF
Processo: ADI 6091
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 3º; 8º; 13; 16; 17; 23; 27; 30; 36 e 37 da Lei nº 1.030/2016, do Estado de Roraima, que alteraram dispositivos da Lei estadual nº 892/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima. Processo Legislativo. Lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Emenda Parlamentar sem estreita relação de pertinência com o objeto do Projeto encaminhado pelo Executivo. Aumento de despesas. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (violação ao artigo 22, XXIV, da CF). Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.10.2018). 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária prévia) não interfere no plano de validade da norma de modo a ensejar a sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia, o que acarreta o não conhecimento da ação direta no tocante a este ponto. Precedentes. 



    3. Consoante iterativos julgados do STF, “a questão afeta à internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras compõe interesse geral e demanda tratamento uniforme em todo o Estado brasileiro, pelo que deve ser regulamentada por normas de caráter nacional” (ADI nº 5168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2017), razão pela qual o artigo 27 da Lei nº 1030/2016 do Estado de Roraima padece de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República). 



    4. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, considerando que das normas ora impugnadas decorreu a percepção de verbas de natureza alimentar por servidores públicos da educação básica no Estado de Roraima, durante significativo lapso temporal, imperiosa a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º; 8º; 16 (inclusão do §4º ao art. 41 da Lei nº 892/2013); 17 (inclusão do §5º do art. 41-A da Lei nº 892/2013); 23; 27; 30; 36 (inclusão do §2º ao art. 112 da Lei 892/2013) e 37, da Lei 1.030/2016, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento.